Tribunal: TJSP
Processo: 2080679-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa agravada. Insurgência. Inadmissibilidade. Pretensão da agravante neste recurso de rediscutir a mesma questão outrora analisada por esta C. Câmara no agravo de instrumento no 2053135-05.2014.8.26.0000 sob o argumento de que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa agravada. Insurgência. Inadmissibilidade. Pretensão da agravante neste recurso de rediscutir a mesma questão outrora analisada por esta C. Câmara no agravo de instrumento no 2053135-05.2014.8.26.0000 sob o argumento de que teria havido fraude na transmissão do imóvel para empresa agravada a justificar a desconsideração inversa da sua personalidade jurídica. Impossibilidade de reapreciação da referida matéria, uma vez que a fraude foi expressamente afastada. Possibilidade de contradição em face do que restou decidido no julgamento do mencionado agravo de instrumento. Ausência de elementos novos a justificar a reapreciação da matéria. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000512485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080679-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUTORA OXFORD LTDA., é agravada EÇAPIRA PARTICIPAÇÕES
S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080679-55.2020.8.26.0000
12
AI:
2080679-55.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
4a Vara Cível do Foro Central Cível
Juiz prolator:
Sidney da Silva Braga
Processo:
1046341-97.2019.8.26.0100
Agravante:
Construtora Oxford Ltda.
Agravada:
Eçapira Participações S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Incidente
de
desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão
que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade
jurídica da empresa agravada. Insurgência. Inadmissibilidade.
Pretensão da agravante neste recurso de rediscutir a mesma
questão outrora analisada por esta C. Câmara no agravo de
instrumento no 2053135-05.2014.8.26.0000 sob o argumento
de que teria havido fraude na transmissão do imóvel para
empresa agravada a justificar a desconsideração inversa da sua
personalidade jurídica. Impossibilidade de reapreciação da
referida matéria, uma vez que a fraude foi expressamente
afastada. Possibilidade de contradição em face do que restou
decidido
no
julgamento
do
mencionado
agravo
de
instrumento. Ausência de elementos novos a justificar a
reapreciação da matéria. Decisão mantida. Recurso não
provido.
VOTO No 21609
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 1.268/1.271, complementada pela de fls.
1.317/1.319 dos autos do incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica, que indeferiu a desconsideração inversa da
personalidade jurídica da empresa agravada.
Sustenta a agravante que a intenção da criação de
agravada e seu controle pelo executado Milton Pascowitch, notadamente
por integralizar e subscrever ações com propriedade particular, “(...) teve
como pressuposto único de se valer da autonomia patrimonial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080679-55.2020.8.26.0000
12
personalidade jurídica, revelando-se o abuso (desvio de finalidade)
assim como a intenção de ocultar bens individuais que pudessem ser
atingidos pela execução principal ou por qualquer outra obrigação
contraída e inadimplida.”
Entende que a recorrida serve de escudo para
Milton e Mara Barbedo, esposa do executado, em razão de sua autonomia
e está sendo utilizada como forma de burlar a lei e a boa-fé.
Argumenta não ter havido a preclusão da matéria
aqui abordada no tocante à "(...) i) transferência se deu no âmbito de
empresa constituída com o próprio bem particular de seus acionistas -
inexistindo, de fato, um terceiro; ii) o acionista Milton assumiu o controle
da sociedade por ações - cargo de administração/gerência; e iii) os
acionistas permaneceram na posse direta dos bens transferidos (tanto
que houve para o endereço do imóvel suscitado em arresto alegação de
bem de família, por servir de residência aos acionistas).”
Aduz que a conduta analisada neste momento é o
uso indevido da pessoa jurídica, que autorizaria seu reconhecimento nos
moldes do art. 50 do Código Civil.
Alega que não houve concretamente transmissão
do imóvel para um terceiro, considerando que "(...) Milton e Mara, na
condição de únicos acionistas da Eçapira, para quem transmitiram a
propriedade, permaneceram, de fato, na posse do imóvel, podendo,
inclusive, usar, gozar e dispor, enquanto insatisfeita a obrigação de
pagar."
Requer o provimento do presente recurso a fim de
reformar a decisão recorrida, “(...) uma vez que a questão não foi objeto
de análise, assim como há questão diversa tratada, reconhecendo se, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080679-55.2020.8.26.0000
12
final, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, tornando
ineficaz a transmissão do bem imóvel discutido.”
Recurso tempestivo, preparado e distribuído por
prevenção a este Relator em virtude do julgamento anterior da apelação
no 0158379-16.2012.8.26.0100 por esta Câmara de Direito Privado, com
voto de relatoria do E. Des. Rubens Cury.
Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo.
Dispensadas as informações do d. Juízo de origem.
Contraminuta e documentos às fls. 303/664.
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título
extrajudicial (nota promissória), distribuída em 16/10/1985, movida por
Construtora Oxford Ltda. em face de G.D.H. S/A - Empreendimentos
Comerciais, José Pascowitch, Sérgio Pascowitch e Milton Pascowitch,
objetivando o recebimento do valor histórico de Cr$ 6.858.309.191,00
(seis bilhões oitocentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e nove mil e
cento e noventa e um cruzeiros).
A
autora
deu
início
ao
incidente
de
desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Eçapira
Participações S/A, alegando tratar-se de empresa utilizada com a
finalidade de ocultação do patrimônio particular do executado Milton
Pascovitch. Afirmou que Milton e sua esposa constituíram-na no ano de
2013, figurando em seu quadro societário como diretor presidente e
diretora financeira, e que para tal empresa transmitiram a título de
integralização do capital social o imóvel de matrícula no 182.648 do 18o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, do qual eram
proprietários, pelo valor de R$ 2.500.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080679-55.2020.8.26.0000
12
O
pedido
de
desconsideração
inversa
da
personalidade jurídica da referida empresa foi indeferido nos seguintes
termos: “Vistos. CONSTRUTORA OXFORD LTDA, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que move contra GDH S/A
EMPRENDIMENTOS, JOSÉ PASCOWITCH, SÉRGIO PASCOWITCH e
MILTON PASCOWITCH, processo no 0619658-80.1985.8.26.0100, em
trâmite perante este Juízo, deu início ao presente INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA da
empresa EÇAPIRA PARTICIPAÇÕES S/A, alegando, em síntese, que se
trata de empresa utilizada pelo executado Milton Pascowitch como meio
de ocultação de seu patrimônio particular, em fraude contra credores,
uma vez que o executado Milton Pascowitch e sua esposa Mara Barbedo
Pascowitch, em 2013, já no curso da execução (distribuída em 1985)
constituíram a sociedade empresária denominada Eçapira Participações
S/A, da qual Milton é o diretor presidente e Mara é a diretora financeira,
e para tal empresa transmitiram, a título de integralização do capital
social, o imóvel de matrícula no 182.648 do 18o CRI/SP, do qual eram
proprietários, pelo valor de R$ 2.500.000,00. Por tais motivos, pede, a
título de tutela de urgência, que seja deferido o arresto cautelar sobre a
metade ideal do imóvel de matrícula no 182.648 do 18o CRI/SP, pedindo,
a final, a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa
Eçapira Participações S/A e a penhora da parte ideal do imóvel em
questão. Foi indeferida a tutela cautelar. Contra essa decisão a
exequente interpôs agravo de instrumento. Regularmente citada, a
empresa EÇAPIRA PARTICIPAÇÕES S/A apresentou defesa alegando,
em síntese, inépcia da inicial, falta de interesse de agir, necessidade de
avaliação dos bens já penhorados para que se saiba se bastam ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080679-55.2020.8.26.0000
12
para garantir o débito em execução, dizendo que se trata de bem de
família e dizendo, ainda, que já houve decisão em sede de agravo de
instrumento afastando o reconhecimento de fraude de execução na
transmissão do imóvel em questão para a empresa Eçapira e
determinando o levantamento da penhora que recaiu sobre a metade
ideal desse bem. Houve réplica, seguida de novas manifestações das
partes. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não há que se falar em inépcia da
petição inicial, que atendeu a todos os requisitos exigidos pela lei,
apontando os motivos pelos quais a exequente entende ter havido
utilização da autonomia do patrimônio da pessoa jurídica para
ocultação de patrimônio de seus sócio, contendo a narrativa lógica dos
fatos que consubstanciam a causa de pedir, da qual decorre logicamente
o pedido, certo e determinado. Não há que se falar em falta de interesse
de agir. O incidente proposto é adequado ao pedido e a necessidade de
intervenção do Poder Judiciário está demonstrada pela resistência
ofertada pela parte requerida à pretensão da parte autora. O pedido,
porém, não procede. Houve anterior decisão proferida nos autos da
execução determinando a penhora das ações da empresa Eçapira de
titularidade do executado Milton Pascowitch e, ainda, reconhecendo que
a transmissão do imóvel de matrícula no 182.648 do 18o CRI/SP para a
empresa Eçapira, a título de integralização de seu capital social, deu-se
em fraude de execução e é ineficaz perante a execução acima
mencionada. Contra essa decisão, o executado Milton interpôs agravo de
instrumento (processo no 2053135-05.2014.8.26.0000), ao qual foi dado
parcial provimento, para o fim de afastar a fraude de execução e
determinar o levantamento da penhora sobre o imóvel, mantendo a
penhora sobre as ações da Eçapira de titularidade de Milton. Constou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080679-55.2020.8.26.0000
12
dispositivo do v. Acórdão referido que foi dado provimento em parte ao
recurso, "apenas para desconstituir a penhora que recai sobre a parte
ideal do imóvel pertencente ao agravante e objeto deste recurso, diante
da inexistência de averbação junto à matrícula do imóvel ou
demonstração de má-fé do terceiro adquirente a justificar a decretação
de fraude à execução à alienação realizada". Tal agravo de instrumento
ainda está pendente de julgamento de Recurso Especial interposto pelo
executado e admitido pelo E. Tribunal de Justiça. A questão da fraude de
execução, pois, não pode ser rediscutida neste incidente. A ausência de
má-fé na transmissão do imóvel para integralizar o capital social da
empresa foi afirmada por v. acórdão, ainda não transitado em julgado, e,
sem que tenha havido qualquer fato novo, não pode ser rediscutida
nestes autos. Na verdade, o pressuposto lógico e necessário para que se
promova a desconsideração inversa da personalidade jurídica da
empresa Eçapira é a afirmação de que a integralização de seu capital
social pela transmissão do imóvel de matrícula no 182.648 do 18o CRI/SP
o foi de forma fraudulenta, para ocultação do patrimônio pessoal do
sócio e executado Milton Pascowitch. Ocorre que, como acima visto, tal
matéria já foi apreciada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo. O
afastamento da fraude de execução na transmissão do imóvel de Milton
para a empresa Eçapira impede que, agora, por via transversa, se
decrete a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa
para obter o mesmo resultado já afastado anteriormente. A questão de
fundo é uma só, já decidida. Em face do exposto, INDEFIRO a
desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Eçapira
Participações S/A. Nos autos principais, requeira a exequente o que de
direito para o prosseguimento. Intime-se.” (fls. 1.268/1.271).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080679-55.2020.8.26.0000
12
Ambas
as
partes
opuseram
embargos
declaratórios, que, após manifestação de ambas, foram rejeitados pelo
Juízo a quo: “Vistos. 1. Fls. 1.280/1.283 e 1.293/1.298: Recebo os
embargos declaratórios opostos pela empresa Eçapira e respondidos,
porque tempestivos, e a eles NEGO PROVIMENTO, porque ausentes
quaisquer contradições, obscuridades, omissões ou erros materiais na
decisão embargada de fls. 1.268/1.271, que julgou improcedente o pleito
de desconsideração inversa da personalidade jurídica da embargante.
Aduz que a decisão é omissa, pois deixou de condenar a embargada
requerente aos honorários advocatícios. Sem razão. Não se vislumbra o
cabimento de condenação de honorários em incidente de
desconsideração de personalidade jurídica. Neste sentido, já se
manifestaram, em julgados recentes, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça e esta C. Corte Bandeirante: "AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VERBA
HONORÁRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, em razão da ausência
de previsão normativa, não é cabível a condenação em honorários
advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (TJSP, AgInt
no REsp 1.834.210/SP, rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j.
12/11/2019); e "DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURIDICA.
PEDIDO.
REJEIÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NÃO
CABIMENTO. Não cabe condenação ao pagamento de honorários
advocatícios diante da negativa de pedido para desconsideração da
personalidade jurídica, ante a ausência de expressa previsão legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080679-55.2020.8.26.0000
12
Pedido que não comporta interpretação extensiva dos art. 85, parágrafo
1o, do CPC e art. 131 a 137, do CPC. Recurso não provido." (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2263586-32.2019.8.26.0000, rel. Des. MELO
COLOMBI, 14a Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2020). 2. Fls.
1.284/1.288 e 1.299/1.316: Recebo os embargos declaratórios opostos
pela requerente e respondidos, porque tempestivos, e a eles NEGO
PROVIMENTO, porque ausentes quaisquer contradições, obscuridades,
omissões ou erros materiais na decisão embargada de fls. 1.268/1.271,
que julgou improcedente o pleito de desconsideração inversa da
personalidade jurídica da embargante. Aduz a embargante que o V.
Acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no
2053135-05.2014.8.26.0000 não analisou a questão da fraude sob o
prisma de que não havia terceiro na transmissão dos bens imóveis à
embargada, por Milton e sua cônjuge Mara, mas apenas um anteparo
ficto no sentido de que não permaneceram como titulares da propriedade
dos bens. Defendem que Milton e Mara permaneceram na posse direta
dos bens, na condição de acionistas, ou seja, a embargada não figurou
como terceiro, mas como subterfúgio a simulação no sentido de ocultar
bens no curso da execução. Sem razão, contudo. A decisão foi
devidamente fundamentada: "Houve anterior decisão proferida nos autos
da execução determinando a penhora das ações da empresa Eçapira de
titularidade do executado Milton Pascowitch e, ainda, reconhecendo que
a transmissão do imóvel de matrícula no 182.648 do 18o CRI/SP para a
empresa Eçapira, a título de integralização de seu capital social, deu-se
em fraude de execução e é ineficaz perante a execução acima
mencionada. Contra essa decisão, o executado Milton interpôs agravo de
instrumento (processo no 2053135-05.2014.8.26.0000), ao qual foi dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080679-55.2020.8.26.0000
12
parcial provimento, para o fim de afastar a fraude de execução e
determinar o levantamento da penhora sobre o imóvel, mantendo a
penhora sobre as ações da Eçapira de titularidade de Milton. (...). Tal
agravo de instrumento ainda está pendente de julgamento de Recurso
Especial interposto pelo executado e admitido pelo E. Tribunal de
Justiça. A questão da fraude de execução, pois, não pode ser rediscutida
neste incidente. A ausência de má-fé na transmissão do imóvel para
integralizar o capital social da empresa foi afirmada por v. acórdão,
ainda não transitado em julgado, e, sem que tenha havido qualquer fato
novo, não pode ser rediscutida nestes autos. Na verdade, o pressuposto
lógico e necessário para que se promova a desconsideração inversa da
personalidade jurídica da empresa Eçapira é a afirmação de que a
integralização de seu capital social pela transmissão do imóvel de
matrícula no 182.648 do 18o CRI/SP o foi de forma fraudulenta, para
ocultação do patrimônio pessoal do sócio e executado Milton
Pascowitch. Ocorre que, como acima visto, tal matéria já foi apreciada
pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo. O afastamento da fraude de
execução na transmissão do imóvel de Milton para a empresa Eçapira
impede que, agora, por via transversa, se decrete a desconsideração
inversa da personalidade jurídica da empresa para obter o mesmo
resultado já afastado anteriormente. A questão de fundo é uma só, já
decidida.". Nítido o caráter infringente. A pretensão da parte
embargante é a modificação da decisão, para o que não se prestam os
embargos declaratórios. Intime-se.” (fls. 1.317/1.319).
Desta decisão recorre a agravante.
No julgamento do agravo de instrumento no
2053135-05.2014.8.26.0000, esta C. Câmara, em cumprimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080679-55.2020.8.26.0000
12
determinado pelo C. STJ, por unanimidade, deu parcial provimento ao
recurso, reformando a decisão de origem apenas para desconstituir a
penhora que recaía sobre a parte ideal do imóvel de matrícula no 182.648
do 18o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, diante da
inexistência de averbação junto à matrícula do imóvel ou demonstração
de má-fé do terceiro adquirente a justificar a decretação de fraude à
execução à alienação realizada. Na ausência de outros elementos que
comprovassem a má-fé da empresa adquirente, portanto, entendeu por
bem esta C. Câmara determinar o levantamento da penhora do imóvel.
Pretende a agravante neste recurso rediscutir a
mesma questão sob o argumento de que teria havido fraude na
transmissão do imóvel para empresa agravada a justificar a
desconsideração inversa da sua personalidade jurídica.
Neste contexto, não há como reapreciar a matéria,
uma vez que a fraude foi expressamente afastada, sob pena de gerar uma
própria contradição em face do que restou decidido no julgamento do
agravo de instrumento no 2053135-05.2014.8.26.0000.
Em verdade, a agravante tampouco traz elementos
novos para que se cogitasse a reapreciação da matéria.
Como bem salientado na decisão recorrida:
"A ausência de má-fé na transmissão do imóvel para
integralizar o capital social da empresa foi afirmada por
v. acórdão, ainda não transitado em julgado, e, sem que
tenha havido qualquer fato novo, não pode ser
rediscutida nestes autos. Na verdade, o pressuposto
lógico e necessário para que se promova a
desconsideração inversa da personalidade jurídica da
empresa Eçapira é a afirmação de que a integralização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080679-55.2020.8.26.0000
12
de seu capital social pela transmissão do imóvel de
matrícula no 182.648 do 18o CRI/SP o foi de forma
fraudulenta, para ocultação do patrimônio pessoal do
sócio e executado Milton Pascowitch. Ocorre que, como
acima visto, tal matéria já foi apreciada pelo E. Tribunal
de Justiça de São Paulo. O afastamento da fraude de
execução na transmissão do imóvel de Milton para a
empresa Eçapira impede que, agora, por via transversa,
se decrete a desconsideração inversa da personalidade
jurídica da empresa para obter o mesmo resultado já
afastado anteriormente. A questão de fundo é uma só,
já decidida.”
Assim, a decisão recorrida não merece qualquer
reforma.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator